Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-86.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. DÍVIDA OBJETO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA EMENDA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, § 5o, DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela empresa autora contra sentença que julgou improcedente pedido de decretação de insolvência civil da ré, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente da dívida. O pedido baseava-se em crédito não satisfeito, objeto de execução frustrada. A sentença também condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção da prescrição deve retroagir à data da distribuição da petição inicial, ainda que tenha havido posterior emenda substitutiva; (ii) estabelecer se, reconhecida a prescrição intercorrente, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interrupção da prescrição somente retroage à data da petição inicial se já reunia os requisitos necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo, consoante entendimento sedimentado do STJ.
4. No caso concreto, a petição inicial apresentava vícios formais e substanciais que impediam o desenvolvimento regular do feito, sendo a relação processual validamente instaurada apenas com a emenda protocolada após o prazo prescricional.
5. O reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 921, § 5o, do CPC, justifica a exclusão da condenação em honorários advocatícios e custas, em razão da ausência de resistência da parte ré e da resolução do processo por ocorrência de prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Afastamento da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento:
1. A interrupção da prescrição não retroage à data da distribuição da ação quando a petição inicial não reúne os requisitos necessários ao desenvolvimento válido do processo.
2. Nas hipóteses de resolução do processo por prescrição intercorrente sem resistência da parte contrária, é inaplicável a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 1o; 487, II; 85, § 2o; 921, § 5o; CC/2002, arts. 1.643, 1.644 e 1.664.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.235.620/PR, Rel. Min. Raul Araújo; Quarta Turma; TJDFT, Acórdão n. 1951445, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível 1982845 e 1980712; Acórdão 1982845, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1980712, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível.